Tribunal: TJSP
Processo: 0022611-28.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção de pensão - É devida a revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade - Inteligência do § 2o do art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96 – Fácil constatar que os reajustes concedidos por acordos/convenção/dissídio de trabalho se tratam, em essência, de verdadeiro benefício de caráter geral, destinados a todos os empregados da ativa, sem qualquer restrição, e que, via de consequência, se enquadram no conceito de vantagem extensível aos aposentados e pensionistas da ex-FEPASA – Inteligência do julgamento da Assunção de Competência no Apelação 0011350-37.2012.8.26.0269 – Complementação devida apenas no montante de 4% porque já concedido anteriormente 10% (ano de 2003) conforme prova nos atos.
4. No que toca aos consectários legais, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
5. Sucumbência recíproca reconhecida.
Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0022611-28.2016.8.26.0602; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo e Previdenciário – Pensionista da FEPASA – Extensão de aumentos gerais repassados aos ferroviários da região Sorocabana conforme Dissidio Coletivo 92590000-61.2003.5.00.0000 – Reajuste de 14% – Sentença de improcedência pelo reconhecimento de prescrição – Recurso da autora (espólio representado pelos filhos) – Provimento parcial de rigor.
1. Prescrição

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo e Previdenciário – Pensionista da FEPASA – Extensão de aumentos gerais repassados aos ferroviários da região Sorocabana conforme Dissidio Coletivo 92590000-61.2003.5.00.0000 – Reajuste de 14% – Sentença de improcedência pelo reconhecimento de prescrição – Recurso da autora (espólio representado pelos filhos) – Provimento parcial de rigor.
1. Prescrição – Não ocorrência – Obrigação de trato sucessivo – Precedentes – Recurso dos autores provido neste ponto.
2. Julgamento do mérito do recurso – Possibilidade – Teoria da causa madura – Feito já suficientemente instruído – Questão exclusivamente de direito - Inteligência do art. 1.013, § 4o, do CPC, bem como aos princípios da celeridade e economia processuais.
3. Do Mérito - Reajuste de complementação de pensão - É devida a revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade - Inteligência do § 2o do art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96 – Fácil constatar que os reajustes concedidos por acordos/convenção/dissídio de trabalho se tratam, em essência, de verdadeiro benefício de caráter geral, destinados a todos os empregados da ativa, sem qualquer restrição, e que, via de consequência, se enquadram no conceito de vantagem extensível aos aposentados e pensionistas da ex-FEPASA – Inteligência do julgamento da Assunção de Competência no Apelação 0011350-37.2012.8.26.0269 – Complementação devida apenas no montante de 4% porque já concedido anteriormente 10% (ano de 2003) conforme prova nos atos.
4. No que toca aos consectários legais, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
5. Sucumbência recíproca reconhecida.
Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.